Tribunal: TJMT
Processo: 1019489-28.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019489-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 053.608.281-29 (APELANTE), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.886.911-20 (ADVOGADO), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 917.497.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.960.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Quantidade e variedade de drogas associadas a apetrechos de preparação. Depoimentos policiais e confissão em fase policial. Condenação mantida. Pedido de desclassificação e de justiça gratuita indeferidos. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição, a desclassificação para uso e drogas e a isenção de custas.

II.

Questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) provas insuficientes para condenação por tráfico de drogas; 2) caracterização do uso de drogas; 3) hipossuficiência financeira.

III.

Razões de decidir

1.

As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, somadas à confissão do apelante, mostram-se suficientes
“para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

2.

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas [trouxinhas], a quantidade e diversidade de drogas [30,25g (trinta gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 398,09g (trezentos e noventa e oito gramas e nove centigramas) de maconha] e a apreensão de apetrechos [balança e plástico filme] permitem aferir a destinação mercantil das drogas.

3.

A apreensão se mostra superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

4.

A
mera alegação do apelante de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
.

5.

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.

6.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

7.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas, a quantidade e diversidade de entorpecentes e a apreensão de apetrechos comuns à traficância permitem aferir a destinação mercantil das drogas.

2.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

3.

A isenção de custas se trata de matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 577, 593, I, e 804; CF/1988, art. 5º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais nºs 3, 7 e 8; TJMT, AP nº 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 9.4.2024; TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, j. 17.12.2019; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.6.2020.

Doutrina relevante citada
: CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1019489-28.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1019489-28.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 260047240).

O apelante sustenta que: 1)
inexistem provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; 2) as drogas apreendidas eram para uso pessoal; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal, com isenção de custas (ID 280466369).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 283775888).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: 1) Pretendida a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimento do policial militar que participou das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal nº 03 do TJMT – Circunstâncias da prisão que caracterizam o delito, haja vista a apreensão de 29 (vinte e nove) porções de cocaína e 27 (vinte e sete) porções de maconha, bem como a confissão do réu em sede inquisitorial – 2) Requestada concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do Código de Processo Penal) – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 285924865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de outubro de 2022, às 18h42, na Rua Y, nº 23, bairro Morada da Serra, nesta cidade, o denunciado Marcus Vinícius Carvalho de Souza trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com massa total de 30,25 g (trinta gramas e vinte e cinco centigramas), e 27 (vinte e sete) porções de maconha, com massa total de 398,09 g (trezentos e noventa e oito gramas e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.88902-01).

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Marcus Vinícius Carvalho de Souza como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 275442365)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado MARCUS VINÍCIUS CARVALHO DE SOUZA negou a propriedade de parte do entorpecente e qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Explicou que estava indo encontrar seu amigo para usarem entorpecentes juntos, momento que os policiais o abordou e encontrou parte dos entorpecentes em sua posse. Ainda afirma que as drogas encontradas dentro da sua residência eram de propriedade do seu amigo.

Ocorre, todavia, que a retratação do acusado em Juízo, não guarda coerência com as provas dos autos e muito menos se mostra verossímil.

Conforme se vê, o denunciado MARCUS durante seu interrogatório na delegacia admitiu a propriedade e a prática do tráfico de entorpecente, relatando que fazia a mercancia de drogas, descrevendo, inclusive, que todo o entorpecente estava dentro da sua residência [...]

Denota-se, portanto, que a confissão do réu em fase policial guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, notadamente com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como os depoimentos prestados em fase policial, não havendo dúvidas quanto a vinculação com toda droga apreendida e a própria finalidade mercantil.

Frise-se que muito embora a declaração do réu tenha sido prestada em fase investigatória, sem o contraditório, certo é que essa confissão em fase policial se alinha as demais provas dos autos, merecendo, portanto, a devida valoração.

Corroborando, o policial militar RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA, em seu depoimento judicial foi cauteloso ao descrever a ocorrência, afirmando que após receberem a localização do rastreador de um veículo roubado que estaria na região, se dirigiram par ao local, momento que visualizaram o réu e realizaram a sua abordagem. Afirmou que durante a revista pessoal foi encontrado parte dos entorpecentes e o restante dentro da quitinete que o réu indicou.

Como se vê da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de quantidade expressiva de entorpecente já fracionado, petrecho utilizado para preparação (plástico filme e balança de precisão), resta, pois, demasiadamente comprovada à finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

O protesto de inocência do réu de que possuía apenas uma parte do entorpecente e que se destinava exclusivamente para consumo, nada mais é que tentar isentar o seu envolvimento com o ilícito que, no entanto, foi refutado pelas provas produzidas nos autos que demonstrou claramente que fazia sim o comércio de drogas.

Anote-se que o réu apresentou versões contraditórias durante seus depoimentos, tanto na fase policial quanto em juízo. Na delegacia, afirmou não estar em posse de entorpecentes no momento da abordagem, enquanto, em juízo, declarou que estava com algumas porções de entorpecentes [...]

Assim, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado MARCUS VINÍCIUS CARVALHO DE SOUZA”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 275442423)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.396227 (fls. 20), Laudo de Constatação 2176/2022 (ID. 260047183) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.88902-01 (fls. 41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joelson Fernandes Rosa da Silva, policial militar (fls. 16), Rafael Apolinário de Oliveira Souza, policial militar (fls. 18), e interrogado MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SOUZA, apelante (fls. 28).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcio Delvalle e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 260047227).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Joelson Fernandes Rosa da Silva e Rafael Apolinário de Oliveira Souza] descreveram, coerentemente, as apreensões de 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com peso de 30,25g (trinta gramas e vinte e cinco centigramas), 27 (vinte e sete) porções de maconha, pesando 398,09 g (trezentos e noventa e oito gramas e nove centigramas), uma balança de precisão 1 (um) rolo de plástico filme, no dia 6.10.2022, por volta das 18h42, na Rua Y, nº 23, bairro Morada da Serra, em Cuiabá /MT.

Essas narrativas [dos policiais militares] são convergentes no sentido de que: 1) em diligências para encontrar 3 (três) veículos que foram roubados em Lucas do Rio Verde/MT, receberam informações que um deles estaria à Rua Y, nº 23, bairro Morada da Serra, em Cuiabá/MT; 2) ao se aproximarem do local, visualizaram MARCUS VINICIUS CARVALHO DE SOUZA [apelante]

em frente ao endereço, que seria sua residência; 3) abordaram o apelante e, em busca pessoal, localizaram 4 (quatro) porções de cocaína; 4) em entrevista informal, o apelante admitiu que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância; 5) em continuidade da apreensão anterior, na busca domiciliar, encontraram mais 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, 27 (vinte e sete) porções de maconha, uma balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme.

Note-se que o apelante admitiu, na Delegacia de Polícia, que
“comercializa drogas no bairro jardim Brasil”
(fls. 29).

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas [trouxinhas], a quantidade e diversidade de entorpecentes [30,25g (trinta gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 398,09g (trezentos e noventa e oito gramas e nove centigramas) de maconha] e a apreensão de apetrechos comuns à traficância [balança e plástico filme] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Com efeito, as declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, somadas à confissão do apelante, mostram-se suficientes
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro,
a mera alegação do apelante, na audiência de instrução, de que os entorpecentes não lhe pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em sua vez, a quantidade de drogas apreendida se mostra superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Ressalte-se, ainda, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal nº 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025